Tribunal: STF
Processo: RHC 203701
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Furto qualificado. Competência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal (STJ) de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. FURTO QUALIFICADO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT. PRESTADORA DE SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTRATANTE RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DISPONIBILIZADOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À EMPRESA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Postula-se a declaração de incompetência da Justiça Estadual para apreciação do feito, no qual o Agravante, empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), foi condenado pela prática do crime de furto mediante fraude, cometido quando as vítimas compareciam à agência dos Correios para retirar seus proventos.
    2. A pretensão não procede, pois, consoante assentou o Tribunal estadual, com base nas provas dos autos e em precedentes desta Corte, a referida empresa pública, na espécie, é prestadora de serviços relativos ao Banco Postal, na condição de correspondente bancário do Bradesco S/A, instituição financeira contratante do serviço, a quem cabe a responsabilidade pelos serviços bancários disponibilizados, e, ainda, que não houve qualquer ofensa a bens ou interesses da União.
    3. Ademais, consta da sentença condenatória que a matéria em análise também foi proposta perante a Justiça Federal, que decidiu não ser competente para apreciar a causa. Consoante registrou o Magistrado sentenciante, o TRF da 1.ª Região ‘deixou evidente que não havia interesse jurídico da União, tampouco dos Correios, inexistindo prejuízo aos cofres nacionais’, e que não foi comprovado, de forma efetiva, ‘o dano real à empresa pública federal que justifique a declinação da competência’.
    4. Nesse contexto, por demandar análise de matéria fático-probatória, mostra-se inviável a apreciação, na via eleita, da alegada competência da Justiça Federal sob o argumento de ‘robusta prova de que realmente houve prejuízos financeiros ao patrimônio do ECT’.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, c/c o art. 69, c/c o art. 71, todos do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o recurso foi desprovido.
    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 660.081, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, o paciente alega que “o recurso no remédio constitucional tem como fundamento a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA da Justiça Estadual por estar configurado durante a instrução processual, e não apenas no início da ação penal, que a verdadeira vítima do suposto delito foi a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), tendo inclusive sido comprovado com o Termo de Rescisão Contratual de Trabalho (TRCT) que a empresa estatal federal cobra do Paciente o valor repassado ao Banco Bradesco”. Afirma que “houve efetivo dano à UNIÃO, neste caso a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), tendo a comprovação com a juntada do Termo de Rescisão Contratual de Trabalho (TRCT) onde a empresa estatal federal cobra do Paciente o valor repassado ao Banco Bradesco”. 
    5. Decido.
    6. O recurso não merece ser provido.
    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) “é firme no sentido de competir à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe ou não interesse da União, fixando a competência da Justiça Federal ou não” (ARE 1313412, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    8. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    (…) consta da sentença que a matéria em análise foi também proposta perante a Justiça Federal, que decidiu não ser competente para apreciação da causa (fls. 911-912). 
    Consoante registrou o Magistrado sentenciante, o Tribunal Regional Federal da 1.ª Região "deixou evidente que não havia interesse jurídico da União, tampouco dos Correios, inexistindo prejuízo aos cofre nacionais", e que não foi comprovado, de forma efetiva, "o dano real à empresa pública federal que justifique a declinação da competência" (fl. 912; grifos acrescidos). 
    Nesse contexto, por demandar análise de matéria fático-probatória, mostra-se inviável a apreciação, na via eleita, da alegada competência da Justiça Federal sob o argumento de "robusta prova de que realmente houve prejuízos financeiros ao patrimônio do ECT" (fl. 7). 
    Convém ainda registrar que, conforme estabelece a Súmula n. 150/STJ, "Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas Autarquias ou Empresas publicas", o que, como visto, ocorreu no caso. 
    [...]”.
    9. E mais: assim como consta no parecer do Ministério Público Federal, “não restou comprovado, portanto, o efetivo prejuízo à União a atrair a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, pois, apesar de o crime ter sido praticado por empregado da EBCT, sua atuação, no caso, não na atividade-fim de serviços postais, mas como prestador de serviço relativo ao Banco Postal, na condição de "correspondente bancário" do Bradesco S/A”.
    10. Com efeito, verifico que o STJ afirmou que “o Tribunal a quo deixou assente, com base nas provas dos autos, que, na hipótese, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) é prestadora de serviços relativos ao Banco Postal, na condição de "correspondente bancário" do Bradesco S/A, instituição financeira contratante do serviço, a quem cabe a responsabilidade pelos serviços bancários disponibilizados, e, ainda, que, no caso, não houve “qualquer ofensa a bens ou interesses da União”.
    11. Nesse contexto, não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, visto que esse procedimento não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
      Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator